Tribunal: TJDFT
Processo: 0744689-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. 1a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA (SUSCITANTE) E 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA (SUSCITADO). CONEXÃO PROBATÓRIA ENTRE OS FATOS. RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Nos termos do art. 76, III, do Código de Processo Penal, a competência será determinada pela conexão quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração.
2. Os delitos foram praticados no mesmo contexto fático – interior de um ônibus – e atingiram a dignidade sexual das vítimas (ambas passageiras do transporte coletivo), havendo nexo probatório entre os fatos, razão pela qual se verifica a conexão probatória, devendo os processos serem julgados pelo mesmo juízo.
3. Conflito de jurisdição julgado procedente para reconhecer a competência do Suscitado – Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia.